Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-67.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003031-67.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GIOMAR LUIZ RODRIGUES - CPF: 696.673.301-68 (EMBARGANTE), RONIELSON CARLOS GONÇALVES (EMBARGADO), RONIELSON CARLOS GONCALVES - CPF: 717.568.801-66 (EMBARGANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO TIBALDE MAGOSSO - CPF: 822.933.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUREMA DE LARA PINTO CORREA - CPF: 241.054.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVARINO ALVES CARDOSO - CPF: 805.650.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CESAR DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 174.873.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ADILSON BULHOES - CPF: 894.095.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO TULIO DE PAULA CORREA - CPF: 000.777.591-17 (VÍTIMA), J DE L P CORREA LTDA - CNPJ: 06.768.233/0001-15 (VÍTIMA), JUREMA DE LARA PINTO CORREA - CPF: 241.054.141-00 (ASSISTENTE), EVARINO ALVES CARDOSO - CPF: 805.650.501-68 (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO TIBALDE MAGOSSO - CPF: 822.933.411-00 (ASSISTENTE), ROBSON ADILSON BULHOES - CPF: 894.095.401-78 (ASSISTENTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO HORÁRIO DO CRIME E PRESENÇA EM LOCAL DE APREENSÃO DE OBJETOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), à pena de 3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime semiaberto
.

II. Questão em discussão

2.

Saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à apreciação de duas teses defensivas: (i) alegação de que o embargante não estava no local quando o furto efetivamente ocorreu, considerando o horário informado p
or
testemunha; (
ii
) sustentação de que a presença do embargante nos endereços de Várzea Grande onde foram localizados objetos subtraídos teria ocorrido em dia anterior ao furto, sem registro posterior no monitoramento eletrônico
.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça confunde-se com o mérito e será analisada conjuntamente, uma vez que a verificação da existência dos vícios alegados constitui questão de fundo dos embargos declaratórios
.

4
.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, formando convicção fundamentada com base no conjunto probatório, especialmente no relatório técnico de monitoramento eletrônico, que constitui prova objetiva e incontestável da participação do embargante na empreitada criminosa
.

5
.

A análise detalhada dos dados técnicos do monitoramento eletrônico demonstra que as alegações defensivas carecem de suporte fático, constituindo tentativa inadmissível de rediscussão da matéria probatória já decidida mediante utilização indevida dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

6
.

Inexiste omissão quanto ao aspecto temporal do crime, tendo o acórdão analisado expressamente as contradições da versão defensiva quando confrontada com a prova técnica objetiva, sendo desnecessário rebater individualmente cada argumento das partes quando a fundamentação é suficiente e coerente.

7
.

A alegação de presença anterior ao furto nos locais de apreensão é factualmente incorreta, conforme demonstram os relatórios técnicos complementares que comprovam deslocamentos posteriores ao crime para os endereços onde foram localizados objetos com identificação da vítima
.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração
conhecidos e
desprovidos.

Tese de julgamento
: “
1.
A preliminar de não conhecimento de embargos declaratórios que se confunde com o mérito deve ser
analisada conjuntamente com a questão de fundo, evitando-se julgamentos desnecessariamente segmentados.

2. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre cada argumento defensivo quando o acórdão enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia com fundamentação suficiente e coerente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria probatória ou à nova valoração de provas técnicas objetivas, sendo inadmissível sua utilização como meio de reforma da decisão por mero inconformismo.

4. A prova técnica de monitoramento eletrônico, quando harmônica com o conjunto probatório e devidamente fundamentada, constitui elemento objetivo suficiente para demonstrar a participação em crime patrimonial, prescindindo de análise individualizada de cada alegação defensiva manifestamente contrária aos dados técnicos.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CP, art. 155, § 4o, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AREsp
no 2.124.718/RS, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 5a Turma, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1003031-67.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: RONIELSON CARLOS GONCALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or

RONIELSON CARLOS GONCALVES

contra

o acórdão proferido por
esta
E
grégia
1
a
Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, desproveu o Recurso de Apelação n
o

1003031-67.2021.8.11.0042
, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP, à pena de 3
(
três
)
anos, 5
(cinco)
meses e 7
(sete)
dias de reclusão e 18
(dezoito)
dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto

(id.
304183881
).

Em suas razões (id.
304566893
),

a Defesa
requer
o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir omissão do v. acórdão, consubstanciada na ausência de análise das teses defensivas de que
1
) o réu deixou o local dos fatos antes do início do furto, conforme depoimento da testemunha
Evarino
, e
2
) sua presença em endereços onde foram encontrados objetos subtraídos ocorreu em momento anterior ao crime
.

Em contrarrazões
,
a

Procuradoria-Geral de Justiça

sustenta,
em preliminar
, o não conhecimento dos embargos
,

ante a
ausência dos pressupostos
do art. 619 do CPP
. N
o mérito,
manifestou-se pel
o

desprovimento
dos embargos
,
em razão d
a

inexistência
de omissão e tentativa de rediscussão da matéria
(id.
307573875

–
31
a Procuradoria de Justiça,

Exm
a

Sr
a

Dr
a

Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente

–
Procurador
a
de Justiça
)
.

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s

embargos
.

A questão central dos presentes embargos declaratórios consiste em verificar se o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão ao deixar de apreciar especificamente as teses defensivas relacionadas ao aspecto temporal do crime e à presença do embargante nos locais onde foram posteriormente localizados objetos subtraídos.

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminarmente o não conhecimento dos embargos, sustentando que não se enquadram nas hipóteses do art. 619 do CPP e que refletem mera tentativa de rediscussão probatória.

Contudo, a preliminar
se
confunde com o mérito da questão, uma vez que a verificação da existência efetiva dos vícios alegados constitui exatamente o objeto de análise dos embargos declaratórios.

Dessa forma, examino conjuntamente a admissibilidade e o mérito, evitando segmentação desnecessária do julgamento.

Ab
initio
,
destaco que o
s embargos de declaração constituem recurso de natureza específica, destinado exclusivamente à correção de vícios que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial.

Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, sua finalidade
se
restringe ao saneamento de
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
, não se prestando à
rediscussão
do mérito
ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte sucumbente.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar a tese de que, embora estivesse presente no local do furto, já havia saído quando o crime efetivamente ocorreu, baseando-se em suposta informação da testemunha
Evarino
de que o furto teria se iniciado às 3h02min/3h03min.

Tal alegação não encontra respaldo na fundamentação do acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão temporal ao analisar detalhadamente o relatório técnico de monitoramento eletrônico

no 15/2021 – NI DERF-CBA
[
id. 279434437 - págs. 28/34
]
.

A decisão foi categórica ao destacar que o embargante esteve na Pousada Vale das Águas das 02h04min às 02h57min, permanecendo no local por aproximadamente uma hora, período compatível com a execução da empreitada criminosa
, vejamos
(id.
304183881
)
:

“
A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito; 2) boletim de ocorrência; 3) termo de exibição e apreensão no 2021.16.4860; 4) termo de reconhecimento de objeto; 5) relatório técnico no 15/2021 – NI DERF-CBA, além, é claro, 6) depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual é robusto e harmônico, evidenciando a participação ativa do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, o elemento central da prova consiste no relatório de monitoramento eletrônico elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá/MT [relatório técnico no 15/2021 – NI DERF-CBA, id. 279434437 - págs. 28/34], o qual evidencia que o apelante, na data dos fatos [19.02.2021], esteve na Pousada Vale das Águas das 02h04min às 02h57min, permanecendo no local por aproximadamente uma hora.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do Ofício no 2995/COMEP/SESP/2021, da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da SAAP/SESP-MT (id. 279434583), subscrito por Leonardo da Silva Ferreira, investigador de polícia responsável pela elaboração do relatório técnico retro mencionado, cujo teor visou prestar esclarecimentos acerca do monitoramento realizado, “sic”:

“Acostamos imagens analisadas das localizações do monitorado, a partir de
00h00min até por volta das 03h00min do dia 19/02/2021
, onde foi verificado que
o referido percorreu 72,53 KM
.

A partir de
00h01min
o monitorado se deslocou de uma Rua sem identificação no bairro Jardim Manaíra, Várzea Grande - MT, 78158-720 e fez o trajeto por diversas ruas e bairros de Várzea Grande e Cuiabá até chegar aos
00h17min
em uma residência na Rua Coronel Neto, bairro Goiabeiras em Cuiabá e permaneceu até
00h50min
neste local, quando iniciou um novo deslocamento até a Av. Dep. Gilson Duarte de Barros, 19 - Santa Isabel, Cuiabá - MT, 78035-205, nas imediações da Distribuidora Vem Que Tem a
01h02min
, e permaneceu por
02 minutos até 01h04min
, novamente percorreu mais um trecho, quando parou no Posto de Combustível
Idaza
ás
01h09
min permanecendo até
01h12min
quando ás
01h13min
seguiu o trajeto em direção a MT 251 - Rodovia Emanuel Pinheiro, e posteriormente ás 01h23min transitou pela MT 351 até ás
02h04min quando adentrou a Pousada Vale das Águas e permaneceu entorno de 01h00 até ás 02:57 horas
. [...]”

Conforme detalhado, o apelante percorreu, naquela madrugada, extenso trajeto de 72,53 quilômetros com múltiplas paradas, em síntese, o itinerário foi o seguinte: saiu do Jardim Manaíra em Várzea Grande às 00h01min, permaneceu por 33
minutos na Rua Coronel Neto no bairro Goiabeiras [das 00h17min às 00h50min], efetuou breves paradas na Distribuidora Vem Que Tem [2 minutos] e no Posto
Idaza
[3 minutos], percorreu as rodovias MT-251 e MT-351, até finalmente adentrar a Pousada Vale das Águas às 02h04min, permanecendo no local por exatos 53 minutos, até às 02h57min
.
[...]”

Ademais, o acórdão rejeitou fundamentadamente a versão defensiva, consignando expressamente que apresentava
“
contradições temporais e geográficas que a desqualificam completamente quando confrontada com a prova técnica objetiva do monitoramento eletrônico
”
.

A decisão demonstrou que o apelante percorreu extenso trajeto de 72,53 quilômetros com múltiplas paradas estratégicas, evidenciando planejamento e participação ativa na empreitada criminosa.

Outrossim, o julgado destacou que os depoimentos dos investigadores foram
“
harmônicos e convergentes, não apenas quanto aos fatos centrais, mas também quanto às informações constantes do Relatório de Monitoramento Eletrônico
”
, havendo confissão inicial do embargante sobre sua participação no delito.

A circunstância de o acórdão não ter mencionado especificamente o horário alegadamente informado pela testemunha
Evarino
não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão com base no conjunto probatório, como efetivamente ocorreu.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre cada argumento quando a questão central foi adequadamente enfrentada, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
O julgado embargado se encontra devidamente fundamentado, com análise detalhada das provas e das teses apresentadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada
.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do acórdão, o que não se verifica no caso concreto.

5. A irresignação do embargante revela
mero inconformismo
com o resultado do julgamento, sem que tenha sido demonstrada qualquer falha integrativa que justifique a modificação do julgado
.
[...]”
(STJ,
EDcl
no
AREsp
n. 2.124.718/RS
, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado
TJRS
)
, 5a Turma, j. 11.03.2025
,
DJe
19.03.2025
).

No que tange à alegação
de que
sua presença nos endereços de Várzea Grande onde foram localizados objetos subtraídos teria ocorrido em dia anterior ao furto,
igualmente não prospera
.

Ressai
do acórdão

que
,
a presença do embargante em Várzea Grande
,
ocorreu no mesmo dia do furto, especificamente
:

“
A partir de
00h01min
o monitorado se deslocou de uma Rua sem identificação no bairro Jardim Manaíra, Várzea Grande - MT, 78158-720 e fez o trajeto por diversas ruas e bairros de Várzea Grande e Cuiabá
.
”

Portanto, não se tratou de
“
dia anterior
”
, mas da mesma madrugada em que foi praticado o delito.

O
s

relatórios
técnico
s complementares são
categórico
s
ao informar que o embargante permaneceu na Rua H, Bairro Santa Isabel,
“
onde ele permaneceu após o furto
”
, sendo exatamente neste local que
“
foram recuperados 21 (vinte e uma) fronhas, 02 (dois) cobertores com o logotipo “Vale das Águas”, 13 (treze) controles remotos de televisão e 03 (três) controles remotos de
ar condicionado
”
.

A correlação técnica entre o monitoramento eletrônico posterior ao crime e a localização de objetos com identificação da vítima constitui prova objetiva e incontestável da participação do embargante não apenas na subtração, mas também na posterior ocultação dos bens, evidenciando envolvimento integral no ciclo criminoso.

O acórdão embargado foi preciso ao consignar que
“
o monitoramento eletrônico comprova inequivocamente sua presença em
endereços de Várzea Grande onde posteriormente foram localizados objetos subtraídos, evidenciando a falsidade de sua negativa
.”

Tal afirmação encontra pleno respaldo nos elementos técnicos objetivos, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Portanto, o
que se observa

nas razões embargantes é nítida pretensão de nova valoração probatória e questionamento da força de convicção da prova técnica de monitoramento eletrônico, o que extrapola completamente os limites cognitivos dos embargos declaratórios
.

Nesse sentido
, é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que a fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP
,
verbi gratia
:

“
A fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.
[...]

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP. 2. A fundamentação adequada, ainda que contrária aos interesses da parte, não caracteriza omissão ou contradição.
” [...] (TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho,
4a
Câmara Criminal,
j.
04.02.2025,
p.
DJe
06.02.2025)

O acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e exaustiva, tendo enfrentado todas as questões suscitadas com a profundidade necessária, inexistindo qualquer vício que justifique correção ou esclarecimento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
na
horizontalidade

mas
, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S
, mantendo
incólume

o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025